Tribunal: TJDFT
Processo: 0003286-23.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As discrepâncias e a carência de harmonização nos relatos da vítima, da testemunha e do acusado, aliadas à ausência de outros elementos a respeito do fato apurado, não permitem concluir, com a certeza necessária, que o réu praticou o delito do art. 243 da Lei n. 8.069/90 (ECA), devendo ser absolvido por aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso provido.